Tribunal: TJSP
Processo: 2259459-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ASTREINTES - Insurgência do agravante quanto à imposição de multa e ao não reconhecimento da comprovação da exibição do documento - Não se admite a multa cominatória para a hipótese de não exibição de documento - Hipótese de incidência da Súmula 372 do STJ - Penalidade pelo descumprimento já prevista no art. 400 do NCPC, presumindo-se verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar mediante

Ementa:
ASTREINTES - Insurgência do agravante quanto à imposição de multa e ao não reconhecimento da comprovação da exibição do documento - Não se admite a multa cominatória para a hipótese de não exibição de documento - Hipótese de incidência da Súmula 372 do STJ - Penalidade pelo descumprimento já prevista no art. 400 do NCPC, presumindo-se verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar mediante exibição - Exibição já realizada nas páginas 122 - Decisão reformada - Recurso provido para dar por cumprida a obrigação de exibição do comprovante de abertura da conta poupança e afastar a multa cominatória fixada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259459-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/AO, são agravados MAUDY SANTOS ANCHIETA, MARIENE
ANCHIETA DA ENCARNAÇÃO e MARILZA ANCHIETA CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259459-51.2019.8.26.0000 -Voto no 20990 - Tupã - MCC
2
Voto no 20990
Agravo de instrumento no 2259459-51.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravados: Maudy Santos Anchieta e outros
Comarca: Tupã
15a Câmara de Direito Privado
ASTREINTES - Insurgência do agravante quanto à imposição de
multa e ao não reconhecimento da comprovação da exibição do
documento - Não se admite a multa cominatória para a hipótese
de não exibição de documento - Hipótese de incidência da
Súmula 372 do STJ - Penalidade pelo descumprimento já
prevista no art. 400 do NCPC, presumindo-se verdadeiros os
fatos que a parte pretendia provar mediante exibição - Exibição
já realizada nas páginas 122 - Decisão reformada - Recurso
provido para dar por cumprida a obrigação de exibição do
comprovante de abertura da conta poupança e afastar a multa
cominatória fixada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às fls.
144/146, que determinou ao agravante que em cinco dias exiba o documento comprobatório de
que a conta sob no1239.407634-0 foi aberta em 20.12.1990, fixando-lhe multa em desfavor da
ora agravante, em caso de descumprimento, no valor de R$2.000,00 por dia de atraso, limitada a
R$50.000,00.
Alega o agravante, que agiu o magistrado de primeiro grau em desacordo com o
ordenamento jurídico, uma vez que a agravante comprovou em juízo através dos extratos
acostados às fls. 122 do instrumento, a abertura da conta poupança no1239.407634-0, cujo saldo
em 20.12.1990 se encontrava negativado e em 20.03.1991 restou positivo no importe de
R$369.391,11. A multa fixada é exagerada e ocasionará o enriquecimento sem causa dos
agravados em detrimento do prejuízo do agravante, porque já cumprida a obrigação, sem que
tenha havido sua impugnação pelos agravados à época oportuna. Pugna pelo provimento do
agravo para reconhecer a comprovação da apresentação do documento solicitado, bem como para
afastar a multa imputada.
Embora intimado o exequente, deixou transcorrer “in albis” o prazo para
apresentação de contraminuta (fls. 261).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259459-51.2019.8.26.0000 -Voto no 20990 - Tupã - MCC
3
É o relatório.
A insurgência do recorrente cinge-se quanto à fixação de multa cominatória e ao
reconhecimento do cumprimento da exibição consistente na apresentação do comprovante de
abertura da conta sob no 1239.407634-0.
Conforme se constata dos autos de origem o comprovante da abertura da conta se
encontra encartado às fls. 21. Portanto, não era o caso de se fixar multa cominatória.
Ademais, a consequência para o descumprimento injustificado da ordem de
exibição está prevista no “caput” do artigo 400, do NCPC, ao estabelecer que “o juiz admitirá
como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar”.
Nesse sentido a Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”.
Logo, não se apresenta coerente multar pela não exibição dos documentos
solicitados e, posteriormente, considerar verdadeiros os fatos que, por meio dos mesmos
documentos, a parte pretendia provar.
Cabem aqui os seguintes excertos jurisprudenciais:
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Determinada a juntada dos
documentos faltantes, sob pena de multa diária, ainda que limitada. Inconformismo da ré.
Exibição de documentos. Impossibilidade de aplicação da multa. Súmula 372 do STJ. Presunção
de veracidade do afirmado em ação principal. Inteligência do 'caput' do art. 400 do CPC. Decisão
reformada. Recurso provido” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2159383-53.2018.8.26.0000, 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 12/09/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Medida cautelar de exibição de documentos -
Decisão que revoga a decisão que determinava a aplicação da multa cominatória - É incabível a
fixação de multa em pedido incidental de exibição de documentos, pois a falta de exibição
implica no reconhecimento de verdade dos fatos objeto dos documentos, incidindo a regra
prevista no art. 400 do NCPC - Corrobora os temos da Súmula 372 do C. STJ de que 'Na ação de
exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória' - Decisão mantida. Recurso
desprovido” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2119875-03.2018.8.26.0000, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 21/08/2018);
“Agravo de instrumento - Ação ordinária - Determinada a exibição incidental de
documentos por parte da instituição financeira, sob pena de fixação de multa diária -
Descabimento - No caso de descumprimento da ordem judicial cabe a presunção ficta de
veracidade dos fatos que a parte adversária pretendia comprovar com o documento (CPC, art.
400), cujas consequências serão avaliadas pelo juízo em conjunto com as demais provas
constantes dos autos - Precedentes do C.STJ - Decisão reformada - Recurso provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2045468-26.2018.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 2a Vara; Data do Julgamento:
22/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018);
“DETERMINADA, NA FASE DE CONHECIMENTO, A EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.
PREVISÃO
DE
MULTA
DIÁRIA
PARA
HIPÓTESE
DE
DESCUMPRIMENTO. DESCABIMENTO ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 372 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259459-51.2019.8.26.0000 -Voto no 20990 - Tupã - MCC
4
STJ, QUE NÃO FOI REVOGADA PELO NOVO CPC, CUJO ART. 400 POSSIBILITA A
IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2071399-65.2017.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Coelho Mendes, j. 19/09/2017).
Cumpre observar ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do recurso repetitivo REsp n.o 1.333.988/SP, reconheceu a impossibilidade de
cominação das astreintes na ação de exibição de documentos, a seguir :
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art.
543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma,
de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui,
não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO”. (Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção. J.
09.04.2014).
Confiram-se ainda os seguintes julgados do C.STJ, assim ementados:
“CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ADMISSÃO DA VERACIDADE DOS FATOS
ALEGADOS (ART. 359 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO.
CABIMENTO. 1. Em sede de ação cautelar de exibição de documento, não se admite a
presunção de veracidade dos fatos alegados (art. 359 do CPC), sendo a busca e apreensão a
medida cabível na hipótese de resistência do réu à apresentação dos documentos. 2. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 317.507/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013).
No mais, constata-se que o documento (extrato comprobatório da abertura da
conta), já foi oportunamente carreado aos autos, consoante se verifica das fls. 21 da origem,
restando, portanto, comprovada a abertura da conta poupança no1239.407634-0, em 20.12.1990,
inclusive sem impugnação pelos agravados naquela oportunidade.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para o fim de dar por cumprida a
obrigação de exibição do comprovante de abertura da conta poupança e afastar a multa
cominatória fixada.
MENDES PEREIRA
Relator